Tribunal: TCU
Processo: 013.294/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1461/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.294/2022-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abner Magalhaes de Lima (XXX.030.488-XX); Adriana Nascimento Silva (XXX.332.201-XX); Adriano dos Santos Silva (XXX.219.887-XX); Adryan Christian Santana Peixoto (XXX.215.487-XX); Adryan de Almeida Goncalves (XXX.251.558-XX); Adryanne de Oliveira Cruz (XXX.405.491-XX); Adson Bonfim da Silva Azevedo Junior (XXX.516.575-XX); Afonso Nunes de Sousa (XXX.191.876-XX); Agatha Christina Aragao Tavares (XXX.318.647-XX); Airton Pereira da Silva Junior (XXX.757.901-XX); Alan Barbosa da Silva (XXX.393.403-XX); Alan Ederson Ribeiro Lopes (XXX.133.210-XX); Alana Larissa Pereira Bezerra (XXX.047.664-XX); Albert William de Oliveira Souza (XXX.962.347-XX); Alessandra Gomes Niederauer (XXX.143.050-XX); Alessandra Lima de Oliveira (XXX.648.682-XX); Alex Felipe Damaceno de Lima (XXX.922.368-XX); Alex Sandro Ajala Amaral (XXX.300.191-XX); Alex da Silva Gomes (XXX.929.329-XX); Alexandre Bergmann Martins (XXX.926.310-XX); Alexsandro Matias Goncalves Peres (XXX.474.357-XX); Alfio Daniel Mobilon Junior (XXX.704.248-XX); Alfonso Samuel Reis Ott (XXX.861.700-XX); Alice Piccoli Pfitscher (XXX.437.400-XX); Alicia Medeiros de Oliveira (XXX.909.249-XX); Aline Busatto Garcia (XXX.483.520-XX); Aline Felix de Oliveira (XXX.503.847-XX); Aline Patricia de Freitas (XXX.093.994-XX); Aline Rose Barbosa de Oliveira (XXX.169.217-XX); Aline Samaya Santos Fernandes (XXX.884.404-XX); Aline de Campos Mello da Silva (XXX.004.328-XX); Alisson Soares da Silva (XXX.915.214-XX); Alisson Weik Alves Rezende (XXX.989.918-XX); Alisson Yan Alves Guimaraes (XXX.028.269-XX); Alisson da Silva (XXX.979.069-XX); Allison Victor Piva Apolinario (XXX.615.026-XX); Allyff Suemerson Souza de Oliveira (XXX.091.734-XX); Almiro Martins da Silva Neto (XXX.772.501-XX); Aluisio Germano Boeck (XXX.971.260-XX); Amanda Evellin de Araujo Gomes (XXX.815.247-XX); Amanda Ferreira Cunha (XXX.545.787-XX); Amanda Goncalves dos Santos (XXX.023.201-XX); Amanda Maciel Machado Barros (XXX.965.032-XX); Amanda Marques da Silva (XXX.576.314-XX); Ana Beatriz Baeta Martins da Costa (XXX.844.317-XX); Ana Beatriz Gama Pinheiro (XXX.253.757-XX); Ana Caroline Pontes Demetrio (XXX.942.967-XX); Ana Cristina Dorneles Albernaz (XXX.101.890-XX); Ana Cristina dos Santos Costa (XXX.066.327-XX); Ana Flavia Florencio de Oliveira (XXX.612.708-XX); Ana Flavia Mendes Chaves (XXX.495.064-XX); Ana Paula Padilha da Trindade (XXX.925.850-XX); Ana Paula do Nascimento Fonseca (XXX.036.544-XX); Ana Rafaela dos Santos Jose (XXX.569.598-XX); Ana Tereza Tomiko Vicente Hidaka (XXX.620.602-XX); Anderson Silveira da Frota (XXX.692.160-XX); Anderson Vasconcelos Almeida de Brito (XXX.977.074-XX); Anderson Vieira de Freitas (XXX.015.290-XX); Anderson de Moraes Rezende (XXX.100.318-XX); Anderson dos Reis Savelli (XXX.729.239-XX); Andre Felipe Jatoba Ferreira (XXX.405.674-XX); Andre Felipe Lucini Silva (XXX.812.129-XX); Andre Felipe Salvatico (XXX.132.309-XX); Andre Henrique de Franca Specht (XXX.137.694-XX); Andre Luiz Morgado Moura Soares de Azevedo (XXX.619.447-XX); Andrei Rosa da Silva Azevedo (XXX.007.797-XX); Andreia da Silva Macena (XXX.639.601-XX); Andressa Ribeiro Oliveira (XXX.933.947-XX); Angel Dimiguel Viana Pinto (XXX.519.850-XX); Angela Longo do Nascimento (XXX.531.810-XX); Angelita Bottega (XXX.444.910-XX); Angelo Henrique Fonseca (XXX.305.839-XX); Anna Beatriz Oliveira Amurim (XXX.399.718-XX); Anna Gabriela da Silva Lourenco (XXX.861.098-XX); Anne Gabriele Dornelas de Luna e Souza (XXX.912.094-XX); Annieli Cardoso Valerio (XXX.586.662-XX); Antonio Elizarbio Sousa Freitas (XXX.431.173-XX); Antonio Felipe Fernandes Junior (XXX.499.674-XX); Antonio Pedro da Silva Gomes (XXX.215.687-XX); Arianne Cristina Galhardo Valentim (XXX.876.894-XX); Aricia Alyne Resende Barboza (XXX.596.587-XX); Arthur Alberico Araujo Francino (XXX.204.129-XX); Arthur Felipe Nunes da Cruz (XXX.460.059-XX); Arthur Gois Tosi de Souza (XXX.200.547-XX); Arthur Jose Tavares Camara (XXX.761.724-XX); Arthur Rocha Goncalves (XXX.214.017-XX); Arthur Rodrigues Lima (XXX.370.867-XX); Artur Yuri Cristaldo Cara Monteiro (XXX.484.148-XX); Augusto da Rocha (XXX.075.840-XX); Barbara Andrade de Almeida Prado (XXX.080.501-XX); Barbara Dias da Silva (XXX.731.727-XX); Barbara da Rosa Zambarda (XXX.514.740-XX); Beatriz Correa Rocha Flores (XXX.663.117-XX); Beatriz Franca da Costa (XXX.088.328-XX); Beatriz Souza dos Santos (XXX.297.408-XX); Beatriz Zille Nascimento (XXX.671.556-XX); Beatriz de Souza Santos (XXX.585.847-XX); Bernardo Osorio Ferreira (XXX.757.910-XX); Betina Brenda Gomes Lunier (XXX.884.622-XX); Brenda de Paulo Silva (XXX.974.217-XX); Brendon Magno Goncalves (XXX.656.767-XX); Breno Mattos de Siqueira Grey (XXX.127.197-XX); Breno Vinicius Nogueira Figueredo (XXX.996.994-XX); Bruna Alice Vieira de Oliveira (XXX.588.637-XX); Bruna Evelin Nascimento dos Santos (XXX.162.497-XX); Bruna Rafaela Nascimento de Oliveira (XXX.811.724-XX); Bruna Zampiva (XXX.487.782-XX); Bruno Barbosa de Carvalho (XXX.439.758-XX); Bruno Dombrowski de Souza (XXX.037.889-XX); Bruno Fernandes de Oliveira (XXX.676.829-XX); Bruno Fernando Viana Medina Brandao (XXX.719.201-XX); Bruno Gustavo Weirich (XXX.568.480-XX); Bruno Lemes Fernandes (XXX.112.061-XX); Bruno Mendes da Silva (XXX.273.331-XX); Bruno Michelotti (XXX.783.330-XX); Bruno Pires de Lima (XXX.451.249-XX); Bruno Rodrigues (XXX.840.339-XX); Bruno Valniery Gomes de Sousa (XXX.203.414-XX); Bruno Victor Nogueira Figueredo (XXX.996.614-XX); Bruno Vinicius da Costa (XXX.252.636-XX); Caio Antonio Ribeiro dos Santos (XXX.645.195-XX); Caio Duarte Linhares de Carvalho (XXX.147.857-XX); Caio Eduardo Pereira (XXX.070.349-XX); Caio Henrique Mantovani Conceicao (XXX.165.558-XX); Caio Henrique Severino (XXX.276.938-XX); Caio Pereira Chrisostomo (XXX.769.437-XX); Camila Fernanda da Conceicao Salzer (XXX.016.752-XX); Camila Kelly Regis do Nascimento (XXX.720.564-XX); Camila da Silva Moreira (XXX.256.757-XX); Carla Cristina de Paula Lemos (XXX.818.147-XX); Carla Vanessa Barcellos Bressa Motta (XXX.535.820-XX); Carlos Alberto Tocha Filho (XXX.869.799-XX); Carlos Augusto Nunes Rodrigues (XXX.283.188-XX); Carlos Breno Fabre Santarone (XXX.129.631-XX); Carlos Eduardo do Nascimento Santos (XXX.296.367-XX); Carlos Felipe dos Santos Eller (XXX.482.692-XX); Carlos Geraldo Cruz Duarte (XXX.947.852-XX); Carlos Henrique da Silva Moreira (XXX.689.067-XX); Carlos Jose Alves dos Santos Junior (XXX.871.955-XX); Carlos Miguel Iensen de Souza (XXX.541.250-XX); Carlos Samuel Veras dos Reis (XXX.954.252-XX); Carolina Caputo Bertges (XXX.693.846-XX); Carolina Carrazedo Nogueira da Costa (XXX.814.437-XX); Carolina Silva Gurgel (XXX.376.366-XX); Carolina Steele Oliva Ribeiro Machado (XXX.022.707-XX); Carolina de Oliveira Araujo (XXX.329.897-XX); Caroline Queiroz de Sena (XXX.346.887-XX); Caroline Reis de Siqueira (XXX.474.367-XX); Caroline Rosa da Silva (XXX.204.347-XX); Charlene Paula Rabelo de Morais (XXX.795.011-XX); Charles Rousseau Oliveira Freire (XXX.031.503-XX); Christiane Saraiva Domingues (XXX.994.958-XX); Ciro Almeida de Andrade (XXX.543.361-XX); Clara da Rocha Santos (XXX.952.607-XX); Clarice Maria do Nascimento (XXX.104.291-XX); Claucia Regina Gomes de Carvalho (XXX.016.257-XX); Claudia Rosa Pereira (XXX.839.308-XX); Cleiton Jose da Silva Goulart (XXX.475.686-XX); Cleivan dos Santos Brauner (XXX.740.990-XX); Cleyton Rafael Martins do Amaral (XXX.572.902-XX); Cristhiana Ferreira da Silva Moreira (XXX.161.528-XX); Cristiane Abreu de Oliveira (XXX.500.201-XX); Cristiano Lima dos Santos (XXX.619.299-XX); Cristiano Samuel da Rosa Cavalheiro (XXX.104.360-XX); Cybele Ferreira Wanderley de Souza (XXX.157.134-XX); Cynthia de Sousa Petzold (XXX.089.498-XX); Daiane Matos de Oliveira (XXX.926.321-XX); Daiane Streher Pedroso Oliveira (XXX.517.970-XX); Daison Ezequiel Bitencourt Flores (XXX.514.230-XX); Daniel Cardoso Dimer (XXX.441.830-XX); Daniel Favero da Silva (XXX.233.870-XX); Daniel Gomes Guimaraes (XXX.051.601-XX); Daniel Henrique de Almeida Brizolin (XXX.703.140-XX); Daniel Jacobs (XXX.924.600-XX); Daniel Rubens Chaves Filho (XXX.780.239-XX); Daniel da Rocha dos Santos (XXX.459.778-XX); Daniel da Silva Nascimento Coelho (XXX.219.987-XX); Daniela Kafuri Monteiro (XXX.412.897-XX); Daniele Batista Frederico (XXX.828.817-XX); Dara Maria Matias Diniz (XXX.972.955-XX); Davi Sanches de Assiz (XXX.732.529-XX); Davi da Silva Assis (XXX.049.347-XX); David Marques Salomao de Lurdy (XXX.147.867-XX); David de Souza Maia (XXX.852.939-XX); David de Souza Pilcsuk de Oliveira (XXX.322.607-XX); Davidson Garcia Cordeli (XXX.685.876-XX); Debora Amaral Pinto (XXX.583.068-XX); Debora Araujo Carvalho (XXX.421.983-XX); Debora Paloma Cavalcanti Lopes (XXX.822.847-XX); Debora Teixeira Castro de Almeida (XXX.025.931-XX); Deisielly Ribeiro Mendes (XXX.555.501-XX); Delizabete de Oliveira Santos (XXX.920.558-XX); Denilson Aparecido da Costa Ismael (XXX.284.648-XX); Denise Aparecida Oliveira da Silva (XXX.218.998-XX); Diana Olivia Santana de Oliveira (XXX.100.834-XX); Dianna Monson Tolotti (XXX.078.470-XX); Diego Amorim da Silva (XXX.511.421-XX); Diego Carvalho da Silveira (XXX.821.921-XX); Diego Emilio Correia Guimaraes (XXX.915.426-XX); Diego Freitas Santiago (XXX.726.154-XX); Diego Gabriel Surckamp (XXX.712.709-XX); Diego Gonzalez de Souza (XXX.095.887-XX); Diego Nunes Alves (XXX.625.830-XX); Dilani Botelho Simoes Leite (XXX.753.117-XX); Diogo dos Santos Alves (XXX.080.549-XX); Douglas Fernandes da Silveira Silva (XXX.655.107-XX); Douglas Jose Santos Fragoso (XXX.026.087-XX); Douglas Oliveira Santos (XXX.810.648-XX); Douglas Sala Cancela (XXX.903.569-XX); Douglas Sihe Ramos (XXX.613.780-XX); Douglas Willian Cordeiro de Andrade (XXX.169.944-XX); Douglas de Amorim Goelzer (XXX.182.340-XX); Douglas de Oliveira Fernandes (XXX.147.967-XX); Douglas de Souza Bueno (XXX.956.481-XX); Ed Wilson Queiroz de Castro (XXX.754.222-XX); Eder Marques Lisboa (XXX.062.612-XX); Ederson de Abreu Filho (XXX.254.781-XX); Edgar Goncalves Teluski (XXX.536.589-XX); Edson Hilton da Silva (XXX.309.324-XX); Edson Junior Ferreira de Azevedo (XXX.677.322-XX); Eduarda Ferreira Collet de Miranda (XXX.030.347-XX); Eduarda Nunes Alves (XXX.369.320-XX); Eduarda Oliveira da Silva (XXX.677.987-XX); Eduarda Pereira Calazans (XXX.375.606-XX); Eduarda de Oliveira Souza (XXX.579.174-XX); Eduardo Bassuma Herino (XXX.226.999-XX); Eduardo Costa Valente (XXX.771.571-XX); Eduardo Fonseca da Silva (XXX.755.198-XX); Eduardo Gaspar da Silva (XXX.959.110-XX); Eduardo Giuliani (XXX.470.220-XX); Eduardo Gomes da Silveira (XXX.057.870-XX); Eduardo Henrique Sotero Velloso Filho (XXX.408.984-XX); Eduardo Henrique Vieira de Oliveira (XXX.711.769-XX); Eduardo Rafael Soares (XXX.580.000-XX); Eduardo Silva Marques (XXX.231.974-XX); Eduardo Thiello Miranda Correa (XXX.347.040-XX); Eduardo Wiethan Kirchhof (XXX.814.860-XX); Eduardo da Silva Mesquita (XXX.321.091-XX); Eduardo de Souza Oliveira (XXX.264.881-XX); Elbe Renan de Oliveira da Silva (XXX.135.972-XX); Elda dos Anjos de Jesus Ferreira (XXX.141.527-XX); Elen Mara de Macedo Lopes (XXX.345.657-XX); Eliane Fernandes Limao (XXX.742.121-XX); Eliane Vilela Brosowski (XXX.810.571-XX); Eliane de Oliveira Magalhaes (XXX.724.871-XX); Elias Magnane Mendes dos Santos (XXX.032.337-XX); Elielton Francisco da Fonseca Silva (XXX.435.184-XX); Elisangela Oliveira Abbude (XXX.003.595-XX); Eliseu dos Santos Magalhaes (XXX.528.847-XX); Elivelton Alves de Souza (XXX.492.099-XX); Elizangela Cardoso da Silva Caetano (XXX.882.444-XX); Elizeu Gonzaga de Souza (XXX.644.917-XX); Elvis dos Santos Inkelmann (XXX.440.980-XX); Emanuel Pires de Araujo (XXX.024.948-XX); Emanuela Mariana Araujo de Macedo Sousa (XXX.624.264-XX); Emerson Mota dos Reis (XXX.638.217-XX); Emerson Rocha Pereira Gomes (XXX.032.770-XX); Emerson Santos do Nascimento (XXX.582.957-XX); Emily Giovanna de Oliveira Silles (XXX.933.887-XX); Emiriam Alves Garrido (XXX.645.057-XX); Enzo Juan Vieira Lima de Souza (XXX.852.448-XX); Enzo de Sousa Pereira (XXX.174.617-XX); Eraldo Pinheiro Oliveira (XXX.097.840-XX); Erica Cristina de Souza (XXX.916.481-XX); Erica Vanessa Guilherme da Silva (XXX.909.152-XX); Erick Cassol Fuzer (XXX.915.630-XX); Erick Fernandes Bianchin (XXX.214.650-XX); Erick Vitor Miranda Castro (XXX.278.092-XX); Erik Angelo Braga Marafiga (XXX.775.410-XX); Esdras Savio Neves de Lima (XXX.745.194-XX); Eva da Silva (XXX.503.991-XX); Evandro Gabriel de Souza Alves (XXX.523.844-XX); Evandro Santana Dias (XXX.599.557-XX); Evelyn Ribas de Aragao (XXX.604.947-XX); Everton Lima Bairros (XXX.717.560-XX); Everton Luiz de Oliveira (XXX.736.228-XX); Ezequias dos Santos (XXX.525.370-XX); Fabiana Santos Lopes (XXX.717.288-XX); Fabio Henrique de Oliveira (XXX.673.428-XX); Fabio Kaua Silva de Oliveira (XXX.991.477-XX); Fabio Lucio dos Santos Junior (XXX.250.609-XX); Fabiolla Cerqueira Fernandes (XXX.201.731-XX); Fabricio Andrade da Gama Malcher (XXX.301.622-XX); Fabricio Marinho Bandeira (XXX.819.101-XX); Felipe Albuquerque de Castro (XXX.937.512-XX); Felipe Antonio de Andrade (XXX.408.159-XX); Felipe Barreto Ferreira Alves (XXX.972.903-XX); Felipe Camargo dos Santos (XXX.500.980-XX); Felipe Henrique Fernandes Machado (XXX.968.998-XX); Felipe Isidorio da Nobrega (XXX.225.237-XX); Felipe Medeiros de Carvalho (XXX.620.164-XX); Felipe Plaza Montenegro (XXX.617.034-XX); Felipe Rodrigues Viana de Freitas (XXX.875.894-XX); Felipe da Silva Chaves (XXX.102.278-XX); Felipe da Silva Ribeiro (XXX.580.188-XX); Felype Barros Lima (XXX.209.851-XX); Fernanda Albricker Barbosa (XXX.843.936-XX); Fernanda Alves Meirelles (XXX.382.991-XX); Fernanda Dutra da Silva (XXX.133.720-XX); Fernando Athaide Nobrega Filho (XXX.762.284-XX); Fernando Monteiro de Freitas (XXX.670.351-XX); Fernando Ribeiro de Paula (XXX.592.340-XX); Fiamma Rodrigues de Sena (XXX.839.961-XX); Flavia Pereira da Rocha (XXX.017.063-XX); Flavia de Frias Goncalves (XXX.435.527-XX); Floracy Mendes de Albuquerque (XXX.464.302-XX); Francilene Jorgelane Gomes dos Santos (XXX.396.653-XX); Francimario Moreira de Souza (XXX.456.651-XX); Gabriel Antonio Ferreira Bermudez (XXX.037.797-XX); Gabriel Arcanjo Macario Mendes (XXX.301.438-XX); Gabriel Berguerand Santos Reis Matheus (XXX.160.677-XX); Gabriel Braga Costa Santos (XXX.986.266-XX); Gabriel Burille Severo (XXX.569.089-XX); Gabriel Carvalho Mattiasi (XXX.389.418-XX); Gabriel Cordeiro Martins (XXX.985.967-XX); Gabriel Feitosa Ribeiro (XXX.635.287-XX); Gabriel Fernando dos Reis (XXX.009.719-XX); Gabriel Garcia de Oliveira (XXX.691.167-XX); Gabriel Henrique Fernandes Lauria (XXX.938.139-XX); Gabriel Leandro Barbalioli (XXX.025.097-XX); Gabriel Lennon Bastitoti de Freitas (XXX.132.521-XX); Gabriel Levy dos Santos Silva (XXX.443.604-XX); Gabriel Rodrigues Gomes (XXX.552.998-XX); Gabriel Rolim Neckel (XXX.270.890-XX); Gabriel Sabaine (XXX.407.218-XX); Gabriel Santos Pires Bacellar (XXX.364.347-XX); Gabriel Truyts Pereira de Faria (XXX.014.358-XX); Gabriel Varela Rego Lima de Medeiros (XXX.330.274-XX); Gabriel Veloso Marchese dos Santos (XXX.922.867-XX); Gabriel dos Santos da Silva (XXX.237.418-XX); Gabriela Azevedo de Almeida Holanda (XXX.591.801-XX); Gabriela Tavares Luchessi (XXX.853.917-XX); Gabriela da Silva Alves (XXX.265.937-XX); Gabriella Pereira Beff (XXX.704.327-XX); Gabrielle Malheiros Coutinho (XXX.122.647-XX); Gabrielle Vitoria Moreth Loureiro (XXX.299.487-XX); Genina Helena Rodrigues Teixeira (XXX.314.267-XX); Georges Mateus Moura Nader (XXX.495.721-XX); Geovani Henrique Ortiz Costa (XXX.776.088-XX); Geovani Malafatti Rodrigues (XXX.366.388-XX); Gerliana Thamires de Oliveira (XXX.633.054-XX); Gerson Tenorio de Araujo Neto (XXX.698.659-XX); Gian Gabriel Ramos Ferreira dos Santos (XXX.672.039-XX); Gigleydson Dias da Silva (XXX.696.874-XX); Gilberto de Jesus Ferreira Neto (XXX.762.187-XX); Giovana Fernandes Santana (XXX.420.627-XX); Giovane Matheus Cavassin (XXX.879.899-XX); Giovanna Emilia de Castro (XXX.702.081-XX); Giovanna Tocchetto (XXX.771.909-XX); Giovanni Franco Mannarino Rodrigues (XXX.408.027-XX); Girlainy Rabello (XXX.015.314-XX); Gisele da Silva Velasques (XXX.909.611-XX); Giselle da Silva Cerqueira (XXX.211.707-XX); Giuedison Torres Rodrigues (XXX.780.134-XX); Gizana Clara de Lima Silva Farias (XXX.726.694-XX); Glena Maria Ramalho Correia (XXX.829.184-XX); Gloria Potira de Souza Ramos Alcantara (XXX.894.748-XX); Gracy Kelly Honorato de Medeiros (XXX.457.884-XX); Graziele Aparecida Oliveira de Almeida (XXX.711.018-XX); Gregory Bysmarck Frainz de Carvalho (XXX.961.051-XX); Greice Kelly dos Santos Silva (XXX.763.392-XX); Greyce Sylvia Alves Ladeira (XXX.700.647-XX); Guilherme Bonatti Carvalho (XXX.497.538-XX); Guilherme Camargo Ramires (XXX.357.680-XX); Guilherme Eros da Luz (XXX.752.669-XX); Guilherme Francelino de Lima (XXX.925.638-XX); Guilherme Meschick Bernardino (XXX.348.827-XX); Guilherme Reikdal Medeiros (XXX.215.519-XX); Guilherme Reis de Lima (XXX.752.250-XX); Guilherme Sari Meneghetti (XXX.064.800-XX); Guilherme de Mattos Prado (XXX.397.629-XX); Guilherme dos Santos Hoppe (XXX.790.260-XX); Gustavo Amaral Bastos Areas (XXX.890.747-XX); Gustavo Bernardes Mendes da Costa (XXX.049.041-XX); Gustavo Cristiano de Lima Alberto (XXX.196.346-XX); Gustavo Henrique Alves (XXX.310.606-XX); Gustavo Loiola Pereira (XXX.606.047-XX); Gustavo Lopes de Moraes (XXX.903.586-XX); Gustavo Moraes Gama (XXX.098.069-XX); Gustavo Nunes Camargo (XXX.481.208-XX); Gustavo Pekim de Souza (XXX.642.077-XX); Gustavo Rodrigues de Souza Cordeiro (XXX.340.879-XX); Gustavo Sant Anna Gomes (XXX.045.287-XX); Gutemberg Dias Caldas (XXX.031.034-XX); Gylmar Luis da Conceicao Pereira de Paula (XXX.977.717-XX); Heber Gabriel Santos Tomaz (XXX.815.312-XX); Heitor Baracal Grande Rezende Barroso (XXX.339.947-XX); Helen Cristiane Araujo Souza (XXX.890.342-XX); Heloisa Helena Barbosa Couto (XXX.910.868-XX); Helton Junio Fernandes dos Anjos (XXX.155.258-XX); Henio de Araujo Nicacio (XXX.084.037-XX); Henrique Bueno Danderfer (XXX.052.259-XX); Henrique Figueiredo Prattes Nunes (XXX.491.838-XX); Henrique de Oliveira Silva (XXX.734.217-XX); Hercilia Maria Santos Conceicao (XXX.402.517-XX); Herica Jordana Rezende de Paula Pires (XXX.794.221-XX); Herik dos Santos Brito (XXX.202.917-XX); Herons Galdino (XXX.387.599-XX); Higor Rogerio Rodrigues (XXX.820.208-XX); Hilanna Karddny da Silva (XXX.739.984-XX); Hozana Antonelli da Silva (XXX.440.037-XX); Hugo Leonardo Pimentel Silva de Figueiredo (XXX.559.377-XX); Hugo de Moraes Silva Dias dos Santos (XXX.139.317-XX); Humberto de Oliveira Cruz (XXX.056.367-XX); Iane Cardoso Silva Antolin (XXX.009.658-XX); Igor Byrro Vilas (XXX.505.386-XX); Igor Eduardo Paiva de Assis Oliveira (XXX.215.856-XX); Igor Flavio dos Santos (XXX.450.296-XX); Igor Gaspar dos Santos Fernandes (XXX.722.598-XX); Igor Goes do Carmo (XXX.891.147-XX); Indira Raicy da Silva de Sa Barreto (XXX.075.321-XX); Ingrid Alfradique Bastos de Oliveira (XXX.413.117-XX); Ingrid Kelle da Silva Vidal (XXX.586.267-XX); Isaac de Almeida Estevan (XXX.761.106-XX); Isabel Cristina Santos Leal Lima (XXX.452.941-XX); Isabella Rodrigues Mendes Magalhaes (XXX.899.117-XX); Isabella Simoes Holz (XXX.215.897-XX); Isabelle Maria de Oliveira Campos (XXX.394.260-XX); Isadora Zanetti Carneiro (XXX.681.678-XX); Islan Carvalho Nascimento (XXX.708.498-XX); Israel da Silva Dias (XXX.225.301-XX); Italo Ferreira Monroe (XXX.714.142-XX); Italo Ramos Silva (XXX.491.036-XX); Iury Antonio Salviano Barreto (XXX.304.447-XX); Iury Lopes de Carvalho (XXX.158.647-XX); Iury de Oliveira Brunelli (XXX.141.806-XX); Ivan de Aquino Sant Ana (XXX.101.651-XX); Izabela Maria Severiano Medeiros (XXX.648.274-XX); Izabela Teixeira Carvalho Almeida (XXX.510.626-XX); Izadora Candido de Oliveira (XXX.025.014-XX); Jackson Fernando Silva de Santana (XXX.021.727-XX); Jackson Kelvin Figueirêdo Gonzalez (XXX.786.468-XX); Jacqueline Cruz Carrico (XXX.700.892-XX); Jaime Matias da Silva Neto (XXX.425.284-XX); Jakeline Maria da Conceicao (XXX.134.754-XX); Jalisson Haionne Rodrigues Silva (XXX.261.857-XX); Jandira dos Anjos Alencar Duarte de Lima (XXX.335.274-XX); Jaqueline Logullo dos Reis (XXX.352.587-XX); Jarian Freitag Moreira (XXX.842.780-XX); Jean Carlos Gomes Alves (XXX.097.387-XX); Jean Fernando dos Reis Junior (XXX.017.658-XX); Jenifer Keller Silva do Nascimento (XXX.470.286-XX); Jessica Callegari Silva de Oliveira (XXX.395.518-XX); Jessica Lopes Vilas Boas (XXX.442.956-XX); Jessica Souza e Silva (XXX.308.511-XX); Jhimy Alisson de Paula Cipriano (XXX.872.288-XX); Jhonatan Zimmermann (XXX.042.189-XX); Jhonatan da Silva Mendes (XXX.459.497-XX); Jhonathan Marcos da Silva (XXX.512.956-XX); Jhonnatan Teixeira dos Santos (XXX.701.448-XX); Joao Alcir Blanco Noal (XXX.749.430-XX); Joao Antonio Nicoletti Santos (XXX.946.349-XX); Joao Batista Loureiro Neto (XXX.309.412-XX); Joao Batista Oliveira Quinol (XXX.226.468-XX); Joao Ferreira Martins Neto (XXX.302.437-XX); Joao Filipe Fiorin Pereira (XXX.601.908-XX); Joao Gabriel Fernandes Alves e Costa (XXX.601.277-XX); Joao Gabriel Rodrigues (XXX.671.578-XX); Joao Guilherme Goulart Ramos de Souza (XXX.855.537-XX); Joao Guilherme Maciel Machado dos Santos (XXX.414.272-XX); Joao Henrique Sevilha Mesquita (XXX.440.091-XX); Joao Lucas Ferreira da Mata (XXX.524.617-XX); Joao Marcos Farias (XXX.929.809-XX); Joao Marcos Pereira da Silva (XXX.007.921-XX); Joao Otavio Barbosa Santos (XXX.842.167-XX); Joao Paulo Duarte Luis (XXX.296.996-XX); Joao Paulo de Carvalho Silva (XXX.698.064-XX); Joao Pedro Bairral Cortat (XXX.991.732-XX); Joao Pedro Cerqueira Ribeiro (XXX.848.647-XX); Joao Pedro Dagostin (XXX.702.249-XX); Joao Pedro Dalaqua Munaro (XXX.202.171-XX); Joao Pedro Maia Alves (XXX.582.807-XX); Joao Pedro Moretti Menon (XXX.617.437-XX); Joao Pedro Soares de Souza (XXX.598.286-XX); Joao Pedro dos Anjos Bandeira (XXX.398.867-XX); Joao Victor Alves de Aquino Vaz (XXX.388.868-XX); Joao Victor Garcia da Silva Coutinho (XXX.962.837-XX); Joao Victor Jablonski (XXX.526.479-XX); Joao Victor Moura da Costa (XXX.046.230-XX); Joao Victor Penido Garcia (XXX.494.556-XX); Joao Victor Salles Mendes (XXX.273.828-XX); Joao Vitor Ferreira Silva (XXX.323.817-XX); Joao Vitor Freitas dos Santos (XXX.021.979-XX); Joao Vitor Goncalves (XXX.428.928-XX); Joao Vitor Goncalves dos Santos (XXX.323.299-XX); Joao Vitor Mendes (XXX.175.708-XX); Joao Vitor Monteiro de Souza (XXX.687.688-XX); Joao Vitor Pereira da Silva (XXX.998.617-XX); Joao Vitor da Silva Viana (XXX.207.186-XX); Joao de Souza Junior (XXX.432.039-XX); Johann Mansur Martins (XXX.517.778-XX); Joice Fernanda Araujo Bonifacio (XXX.239.411-XX); Jonara Raquiel Eckhardt (XXX.139.010-XX); Jonas Arquimedes de Melo Schoninger dos Santos (XXX.883.409-XX); Jonas Augusto de Almeida (XXX.500.428-XX); Jonatas Goncalves da Mota Sampaio (XXX.289.258-XX); Jonatas Henrique Crispim Lonis (XXX.767.978-XX); Jonatas de Farias Dias (XXX.535.967-XX); Jonathan Ferreira da Silva (XXX.562.864-XX); Jorcelino Pereira Nantes Junior (XXX.398.001-XX); Jordam Freitas de Paula dos Santos (XXX.692.187-XX); Jorge Andre Gomes dos Santos (XXX.781.847-XX); Jorge Augusto dos Santos Junior (XXX.018.047-XX); Jorge Fernando da Costa Motta (XXX.441.917-XX); Jorge Nicolas Pereira da Silva (XXX.034.357-XX); Jose Arthur Marques de Medeiros (XXX.181.418-XX); Jose Carlos Goncalves da Silva (XXX.445.578-XX); Jose Carlos Oliveira dos Santos Neto (XXX.790.565-XX); Jose Davi dos Santos Costa (XXX.327.908-XX); Jose Eduardo Umbelino Silva (XXX.104.546-XX); Jose Henrique da Silva Franca (XXX.971.049-XX); Jose Hilton Francisco da Silva Junior (XXX.076.984-XX); Jose Luan Melo Bezerra da Silva (XXX.938.084-XX); Jose Nizario Vidal de Queiroz Filho (XXX.859.644-XX); Jossanio Raia Rodrigues (XXX.651.134-XX); Josue Marinho Gondim (XXX.204.021-XX); Josue dos Santos Silva Gomes (XXX.822.752-XX); Joyce Amorim Padilha Goltara (XXX.773.667-XX); João Pedro Galvão dos Santos (XXX.538.318-XX); Juciel Alexssander da Costa Silva (XXX.698.256-XX); Julia Aguiar Loureiro dos Santos (XXX.476.587-XX); Julia Berbert Roberti (XXX.575.797-XX); Julia Gabriele Flores (XXX.015.610-XX); Julia Hellen Alves da Silva (XXX.212.264-XX); Julia Rodrigues Ferreira da Silva (XXX.304.417-XX); Julia Sarmento Persici (XXX.184.667-XX); Julia Steinhagen Goncalves Monteiro (XXX.664.637-XX); Julia Thaina dos Santos Dewitte (XXX.814.960-XX); Juliana Alexandre da Silva (XXX.483.864-XX); Juliana Allebrand Becker Nicoloso (XXX.699.350-XX); Juliana Cristina Caetano Rosa Sousa (XXX.687.928-XX); Juliana Izabel Lara Uchoa (XXX.823.256-XX); Juliana Maria Gomes Cota (XXX.906.107-XX); Juliana Monteiro Correa Braga (XXX.668.797-XX); Juliano Marques da Silva (XXX.413.910-XX); Juliene Raimundo Rosa Silva (XXX.720.291-XX); Julio Cesar Tavares da Silva (XXX.829.158-XX); Julio Cesar de Alcantara Lourenço (XXX.959.648-XX); June Cesar Felix (XXX.838.221-XX); Kamila de Oliveira Soares (XXX.303.721-XX); Kardenia Almeida Moreira (XXX.587.194-XX); Karen dos Santos Barros (XXX.771.864-XX); Karidja Ionara Azevedo da Costa (XXX.653.404-XX); Karita Lorena Soares Pires (XXX.127.652-XX); Karla Cristina Barros de Almeida Matias (XXX.726.434-XX); Karla Dayane de Lima Pereira (XXX.773.341-XX); Kathlen Mayara Maria Araujo da Silva (XXX.226.464-XX); Katia Barboza Valoes Guimaraes (XXX.097.698-XX); Katia Silene Alves dos Santos (XXX.933.875-XX); Keila de Oliveira Figueiredo (XXX.999.747-XX); Kelly Cristina Campos da Silva (XXX.494.001-XX); Kelly Veroni Siqueira e Silva (XXX.019.124-XX); Kenia Castro Cosmo de Morais (XXX.722.311-XX); Kenya Rodrigues do Nascimento (XXX.606.791-XX); Kevin Evanilson de Oliveira Lima (XXX.284.613-XX); Kezia Venute Rocha dos Santos (XXX.885.737-XX); Lais Araujo da Silva Vasconcellos (XXX.995.427-XX); Lander Melotti Ribeiro da Silva (XXX.765.407-XX); Lariane Thays Albuquerque Ribeiro Rolim (XXX.617.114-XX); Larissa Beatriz Pinto (XXX.670.876-XX); Larissa Camelo Martins Pereira (XXX.079.537-XX); Larissa Costa Nascimento (XXX.695.197-XX); Latife Chalabi Guimaraes Alves Oliveira (XXX.471.201-XX); Leandro Giovane Villalba (XXX.995.619-XX); Leandro Henrique de Souza Cruz (XXX.131.979-XX); Leandro Rocha do Nascimento (XXX.810.918-XX); Leandro Silva (XXX.346.617-XX); Leonara Arend Diniz (XXX.800.600-XX); Leonardo Anselmo dos Santos (XXX.485.287-XX); Leonardo Augusto Rabelo Kerner Pontes (XXX.987.369-XX); Leonardo Bichara Magalhaes (XXX.390.767-XX); Leonardo Cesar de Almeida (XXX.337.911-XX); Leonardo Farias Madureira (XXX.467.709-XX); Leonardo Ferreira Fernandes (XXX.469.499-XX); Leonardo Franco Marques de Deus (XXX.368.819-XX); Leonardo Luccas Job (XXX.284.112-XX); Leonardo Martins Dias Batista (XXX.955.149-XX); Leonardo Muller Machado (XXX.606.260-XX); Leonardo Passareli Fernandes (XXX.832.127-XX); Leonardo Rocha da Silva Dias (XXX.403.828-XX); Leonardo Stefanczuk de Camargo (XXX.417.239-XX); Leonardo Vagner Fernandes Braga (XXX.156.209-XX); Leonardo de Cerqueira Abreu (XXX.385.047-XX); Leonardo de Oliveira Dias (XXX.894.060-XX); Leticia Juliana Cesar Prado (XXX.463.008-XX); Leticia Moreira Miranda (XXX.462.871-XX); Leticia Ribeiro Vieira (XXX.029.757-XX); Letieli Medianeira Dona (XXX.442.870-XX); Leyza Ferreira Domingues (XXX.464.926-XX); Lidiana Bezerra de Paula (XXX.091.334-XX); Lidiana dos Santos Coelho (XXX.566.474-XX); Lidiane Azevedo Santos das Chagas (XXX.331.217-XX); Lidiane Tavares da Silva (XXX.818.181-XX); Liliane Azevedo Marzullo Serafim (XXX.423.467-XX); Liliane Maria de Souza Rocha (XXX.982.401-XX); Lin Dylon Ribeiro (XXX.864.955-XX); Lindomar Lopes Bernardes (XXX.257.581-XX); Livia Kelly Ferraz Nunes (XXX.902.287-XX); Liz Gomes da Silva Lutterbach (XXX.369.927-XX); Lohan Lenartovicz (XXX.091.249-XX); Lorena Oliveira Brito (XXX.031.396-XX); Lorena Quirino Felippino (XXX.597.446-XX); Lorenzo da Silveira Kronbauer (XXX.738.860-XX); Lorran de Moraes Fontanini (XXX.508.088-XX); Lorrayne Lugon da Silva Cruz (XXX.039.817-XX); Lorrayne Santos de Souza (XXX.740.367-XX); Luan Bryan de Souza Crispim (XXX.399.898-XX); Luan Carlos Soares da Silva (XXX.619.049-XX); Luan Gabriel Souza Nizzo (XXX.887.967-XX); Luana Felipe Gomes (XXX.500.744-XX); Lucas Amorim de Sa (XXX.308.936-XX); Lucas Assis Prata Mota (XXX.287.933-XX); Lucas Augusto Bessa Soares (XXX.568.701-XX); Lucas Barros da Rocha (XXX.411.177-XX); Lucas Carvalho dos Santos (XXX.080.467-XX); Lucas Chiarelli Monteiro Dantas (XXX.336.614-XX); Lucas Cunha Morais (XXX.433.471-XX); Lucas Dias de Oliveira (XXX.454.374-XX); Lucas Dressler Sodre (XXX.236.879-XX); Lucas Fernando de Oliveira (XXX.566.628-XX); Lucas Gabriel Spagnol Cruzzetta (XXX.859.449-XX); Lucas Gabriel Volpato (XXX.883.739-XX); Lucas Gandour (XXX.890.014-XX); Lucas Gomes de Oliveira (XXX.249.209-XX); Lucas Irineu de Souza (XXX.289.017-XX); Lucas Jesus Antunes (XXX.021.566-XX); Lucas Leandro do Carmo Giangiarulo (XXX.864.167-XX); Lucas Lindebek Santos Stelmach (XXX.157.869-XX); Lucas Luciano Ribeiro (XXX.299.139-XX); Lucas Marcio Ferreira Machado (XXX.931.746-XX); Lucas Massashi Akuzawa (XXX.326.798-XX); Lucas Mendonca Brandao (XXX.910.901-XX); Lucas Munhoz Mazzaferro (XXX.697.609-XX); Lucas Nazario de Santana (XXX.068.929-XX); Lucas Ramos de Medeiros (XXX.327.918-XX); Lucas Rodrigues Melo (XXX.008.527-XX); Lucas Simoes Fernandes Gomes (XXX.818.437-XX); Lucas Siqueira Bastos Moreira (XXX.320.137-XX); Lucas Soares de Brito (XXX.278.479-XX); Lucas Souza da Silva (XXX.015.650-XX); Lucas Vareli Silva de Oliveira (XXX.298.524-XX); Lucas Xavier de Oliveira (XXX.988.757-XX); Lucas Zanotto (XXX.091.969-XX); Lucas da Mota Oliveira Costa (XXX.812.547-XX); Lucas da Silva Nunes (XXX.414.467-XX); Lucas da Silva Rodrigues (XXX.026.250-XX); Lucas da Silveira Duarte Aleixo (XXX.090.417-XX); Lucas de Barros Pauleti (XXX.186.508-XX); Lucas de Godoy Schimack (XXX.184.738-XX); Lucas de Oliveira Lima (XXX.616.919-XX); Lucas de Oliveira Nunes (XXX.880.727-XX); Lucas de Oliveira Posselt (XXX.920.769-XX); Lucas de Oliveira Ramos (XXX.675.801-XX); Lucas de Paula Lima (XXX.506.037-XX); Lucelia Cavalcanti de Paula Araujo (XXX.645.124-XX); Luciana Kelly do Nascimento Nunes (XXX.286.084-XX); Luciana Monteiro Mota (XXX.645.277-XX); Luciana Santos de Andrade (XXX.912.337-XX); Luciano Batista dos Santos Filho (XXX.655.954-XX); Luciano Martins de Andrade (XXX.051.481-XX); Lucivania de Jesus Souza (XXX.050.274-XX); Lucyanna Carvalho do Nascimento (XXX.239.274-XX); Luis Alberto Folle dos Santos (XXX.237.910-XX); Luis Carlos Silveira Rosa (XXX.126.582-XX); Luis Felipe Alves Mayer (XXX.143.738-XX); Luis Felipe Brasca (XXX.893.958-XX); Luis Felipe Floriano (XXX.068.809-XX); Luis Fernando Bodziak da Silva (XXX.538.919-XX); Luis Gustavo Avila de Paula (XXX.422.866-XX); Luiz Ataide de Holanda Padilha (XXX.915.778-XX); Luiz Davi Gomes (XXX.026.840-XX); Luiz Eduardo Peris Bucheneki (XXX.777.629-XX); Luiz Fernando Freitas Xavier (XXX.031.012-XX); Luiz Fernando Guilherme de Oliveira (XXX.357.347-XX); Luiz Fernando Rodrigues (XXX.440.119-XX); Luiz Guilherme Marinho Nogueira (XXX.468.837-XX); Luiz Guilherme Pimentel da Silva Camargo (XXX.126.128-XX); Luiz Henrique Lages Nolasco (XXX.047.671-XX); Luiz Sergio Sampaio Inacio (XXX.075.149-XX); Luiza Helena Reis Assuncao (XXX.756.116-XX); Maclei Rocha de Oliveira (XXX.732.929-XX); Maessa de Lima Miranda (XXX.551.811-XX); Magna Cosme Goncalves (XXX.405.834-XX); Magno Araujo de Lima (XXX.307.714-XX); Manuely Mel Fernandes dos Santos Martins (XXX.291.317-XX); Marcela Jose da Silva (XXX.248.851-XX); Marcell Schimites Ferreira (XXX.445.920-XX); Marcelly Beatriz da Fonseca Neves Ribeiro (XXX.746.337-XX); Marcelo Garcia Rosa (XXX.418.988-XX); Marcelo Nicoll Pires (XXX.817.857-XX); Marcelo Sena da Silva (XXX.131.817-XX); Marciel Dutra de Paula (XXX.462.776-XX); Marcio Gleison Pantoja Ferreira (XXX.289.732-XX); Marcos Felipe Barbosa Soares (XXX.152.937-XX); Marcos Guilherme Dantas Vaz (XXX.046.977-XX); Marcos Ivan de Araujo de Sa (XXX.281.900-XX); Marcos Moacyr Morais Rolim Junior (XXX.793.931-XX); Marcos Vinicius Gomes Barros (XXX.211.637-XX); Marcos Vinicius Moreira Mendes da Silva (XXX.007.078-XX); Marcos Vinicius Silva Marcelino (XXX.297.789-XX); Marcos Vinicius da Silva Portela (XXX.556.868-XX); Marcos de Souza Nascimento Júnior (XXX.182.878-XX); Marcus Vinicius da Paz Ferreira (XXX.414.867-XX); Maressa Elias Souza Kreischer (XXX.489.547-XX); Maria Amelia Alves Pereira (XXX.934.966-XX); Maria Aparecida Marinho Ramos Lobo (XXX.925.753-XX); Maria Beathriz Morais de Lira (XXX.273.174-XX); Maria Cecilia Saldanha de Castro (XXX.009.317-XX); Maria Celi Teixeira (XXX.432.830-XX); Maria Geane Honorato Perroni (XXX.868.491-XX); Maria Suzanne Alves de Souza (XXX.747.544-XX); Maria da Conceicao Soares de Farias Lima (XXX.120.244-XX); Mariana Fehr Nicacio (XXX.910.801-XX); Mariana Notini Vieira de Souza (XXX.824.821-XX); Mariana Santos Pinto (XXX.350.028-XX); Mariane Sabrine Ribeiro Matos (XXX.357.216-XX); Marilia Eufrasio da Silva (XXX.180.264-XX); Marina Tayta Avila da Silva (XXX.489.161-XX); Marlom Augusto Grande (XXX.316.189-XX); Mateus Alves Martins (XXX.647.549-XX); Mateus Cavalheiro Lopes (XXX.594.239-XX); Mateus Gomes de Paula (XXX.215.809-XX); Mateus Maciel de Oliveira (XXX.909.578-XX); Matheus Alexandre Silva da Costa (XXX.613.577-XX); Matheus Antonio da Silva Gomes (XXX.768.578-XX); Matheus Felipe Capizani (XXX.001.748-XX); Matheus Ferreira de Almeida (XXX.724.148-XX); Matheus Goncalves de Sousa Barros (XXX.468.597-XX); Matheus Henrique Cardoso Bruno (XXX.462.509-XX); Matheus Jesse de Souza (XXX.709.599-XX); Matheus Kevin Marques (XXX.541.509-XX); Matheus Meri Domingos de Andrade (XXX.190.859-XX); Matheus Rodrigues Campos (XXX.021.026-XX); Matheus Sgarbossa Pereira (XXX.325.221-XX); Matheus Silva Ayres da Silveira (XXX.090.718-XX); Matheus Silverio da Silva (XXX.945.929-XX); Matheus Vinicius Custodio Resende (XXX.181.956-XX); Matheus da Fontoura Oliveira da Silva (XXX.262.907-XX); Matheus de Carvalho Czelusiniak (XXX.918.959-XX); Maurice Monteiro Golczewski (XXX.179.817-XX); Mauricio Alves dos Santos Junior (XXX.154.288-XX); Mauricio Costa e Silva Junior (XXX.911.318-XX); Mauricio Felix da Gama (XXX.571.287-XX); Mauricio Leandro de Alcantara (XXX.494.127-XX); Mauricio Lopes Costa Junior (XXX.421.862-XX); Mauricio Machado Barbosa Filho (XXX.905.156-XX); Mayara Beatriz Costa de Oliveira (XXX.118.027-XX); Mayara Guerra da Silva dos Santos (XXX.297.407-XX); Mayara Thuany Silva dos Reis Sales (XXX.304.157-XX); Maycol Douglas da Silva (XXX.868.344-XX); Maycon Willian Pinheiro da Rocha Lima (XXX.710.438-XX); Micaele Cardoso Barros (XXX.508.863-XX); Michel Corrica de Miranda (XXX.863.207-XX); Michele Moura da Silva (XXX.010.071-XX); Michely Lima Brito Buarque de Lima (XXX.023.062-XX); Miguel Beiro Marinho (XXX.012.897-XX); Miguel Isaac Pelais (XXX.128.558-XX); Miguel Ricardo Rodrigues Dotto (XXX.381.760-XX); Mikael Rodrigo Dombrovski Gevieski (XXX.066.789-XX); Mikael dos Santos Padua (XXX.568.129-XX); Milena Flavia Cardozo Pereira (XXX.685.687-XX); Miqueias Eugenio de Oliveira (XXX.488.008-XX); Monique Fernanda Lima Toledo (XXX.737.336-XX); Myllena Santos da Silva (XXX.053.557-XX); Nara Ligia Andrade Costa de Sa (XXX.972.674-XX); Nara Mancuelho Daubian (XXX.316.491-XX); Nata dos Santos Crispiniano (XXX.138.377-XX); Natasha Pardubsky (XXX.566.078-XX); Nathalia Baptista Madeira (XXX.589.987-XX); Nathan Goncalves Baldoni (XXX.548.810-XX); Nathan Trindade da Silva (XXX.247.830-XX); Nelson Teixeira Neto (XXX.647.719-XX); Nicanor de Araujo Albino Junior (XXX.075.284-XX); Nicholas de Lemos (XXX.688.141-XX); Nicolas Alves de Oliveira (XXX.011.018-XX); Nicolas Gabriel Alves Brandao Luz (XXX.087.548-XX); Nicolas Murilo Fernandes (XXX.943.978-XX); Nicolas de Brito Iacks (XXX.368.150-XX); Nicolas dos Santos Roza (XXX.034.897-XX); Nicson Alexandre Olegario dos Santos (XXX.241.837-XX); Nilton Gabriel de Oliveira Freires (XXX.992.027-XX); Nithia Nanda de Souza (XXX.642.611-XX); Odair Michael Bendotti (XXX.881.149-XX); Olavo Sachet Braga (XXX.841.329-XX); Orestes Joao Tatto Junior (XXX.290.718-XX); Ozias Dias de Souza Junior (XXX.224.848-XX); Pablo Bento Romero Nicoloso (XXX.170.640-XX); Pablo Egidio Justo Martins (XXX.716.929-XX); Pablo Giovani dos Santos Fernandes (XXX.207.109-XX); Pablo Henrique Reginaldo de Azevedo (XXX.960.968-XX); Pamela Reis Cassara (XXX.746.597-XX); Pamella Cristina Amaral da Costa (XXX.720.897-XX); Pammella Thalita Almeida de Sena (XXX.032.394-XX); Parlon Edson Albuquerque Isis (XXX.018.832-XX); Patricia Kelly Oliveira de Jesus (XXX.044.722-XX); Patricia dos Anjos da Silva dos Santos (XXX.029.427-XX); Patrick João Vieira (XXX.544.388-XX); Patrick Oliveira Fernandes (XXX.861.708-XX); Patrick Schmidt de Camargo (XXX.596.600-XX); Patrick dos Santos Nogueira (XXX.753.172-XX); Patty Rafaela Pereira Serapiao Barroso (XXX.516.868-XX); Paula Barroso Pereira Madruga (XXX.502.387-XX); Paulo Gabriel Amparo Lima (XXX.281.469-XX); Paulo Henrique Bezelin Polera (XXX.970.729-XX); Paulo Henrique Pereira de Azeredo (XXX.969.378-XX); Paulo Henrique da Cruz Pereira dos Santos (XXX.504.699-XX); Paulo Henrique de Paula Rodrigues (XXX.149.177-XX); Paulo Mateus Gomes Mota (XXX.942.915-XX); Paulo Mauricio Alvarez de Lacerda (XXX.266.267-XX); Paulo Roberto da Silva (XXX.349.131-XX); Pedro Antonio Ribeiro da Silva Santos (XXX.839.019-XX); Pedro Augusto Aldriguetti de Lira (XXX.840.218-XX); Pedro Cardoso Milazzo Avellar Leal (XXX.128.843-XX); Pedro Henrique Araujo Maia (XXX.202.846-XX); Pedro Henrique Baptista da Silva Berlim (XXX.670.149-XX); Pedro Henrique Bezerra Cavalcanti Filho (XXX.249.813-XX); Pedro Henrique Carvalho dos Santos Silva (XXX.777.227-XX); Pedro Luis Ferraz Silva (XXX.291.098-XX); Pedro Luiz Meireles de Araujo Obladen (XXX.743.269-XX); Pedro Paulo Marques Lemos (XXX.202.541-XX); Peter Dias Gama (XXX.640.087-XX); Phelipe Magalhaes Milacki (XXX.505.549-XX); Pricila Dalmolin Tomasi (XXX.679.970-XX); Priscilla Caroline Puschel Santoro (XXX.266.497-XX); Priscilla Rodrigues Mady Paciullo (XXX.312.702-XX); Quezia Fabricio Marinho Nunes (XXX.487.721-XX); Rafael Antonio Ferreira Moreira (XXX.587.871-XX); Rafael Arias de Oliveira (XXX.630.761-XX); Rafael Brandao Mendes (XXX.931.414-XX); Rafael Dias Severo (XXX.991.390-XX); Rafael Guilherme da Silva (XXX.339.628-XX); Rafael Watzko (XXX.439.199-XX); Rafaela Dantas da Silva (XXX.471.967-XX); Rafaela Moledo de Vasconcelos (XXX.854.817-XX); Rafaelle Santos Goulart (XXX.201.617-XX); Ramon Andrade da Silva (XXX.393.209-XX); Ramon Vilena Rezende Cunha Nunes Goncalves (XXX.149.366-XX); Ramon de Oliveira Ramos (XXX.934.519-XX); Raphael Corrêa Castilho (XXX.942.359-XX); Raphael Soares da Fonseca (XXX.042.957-XX); Raphael Sobreira Gonçalves (XXX.845.279-XX); Ravena Albino Nunes (XXX.726.289-XX); Rayane Pecanha Mesquita (XXX.865.817-XX); Raylan Henrique Prestes (XXX.390.589-XX); Rebeca Aparecida dos Santos Di Tommaso (XXX.414.722-XX); Regina de Oliveira Gomes (XXX.127.876-XX); Renan Costa Barbosa (XXX.185.341-XX); Renan Prestes da Rosa (XXX.280.549-XX); Renan Vaz (XXX.282.639-XX); Renata Ester Vitorino de Rubim Costa (XXX.575.114-XX); Renata Silva de Oliveira Teixeira Campos (XXX.466.464-XX); Renilton Junio Brito de Oliveira (XXX.731.031-XX); Rhamon Adriel da Silva Teixeira (XXX.120.169-XX); Rhuan Muniz Ferreira (XXX.900.428-XX); Riam Algusto Pereira (XXX.706.429-XX); Ricardo Antonio Peixoto Maria (XXX.300.102-XX); Ricardo Rogério Moreira Pinto Junior (XXX.418.418-XX); Richard Jose de Souza (XXX.270.218-XX); Rickelme Mateus das Neves Silva (XXX.267.539-XX); Rodrigo Almeida (XXX.469.938-XX); Rodrigo Borges (XXX.287.908-XX); Rodrigo Dias das Chagas Filho (XXX.017.819-XX); Rodrigo Pereira Santos (XXX.986.898-XX); Rodrigo Prestes Gomes (XXX.612.062-XX); Rodrigo Ribeiro Resende (XXX.518.946-XX); Rodrigo Ulguim Valente (XXX.122.720-XX); Rodrigo Willian Goncalves da Silva (XXX.714.871-XX); Rogerio Lopes da Silva (XXX.837.774-XX); Rosicleide Maria de Sousa (XXX.300.101-XX); Rozimeire Jales de Lima (XXX.364.471-XX); Rubens Fernando de Lara (XXX.608.959-XX); Ryan Vitor Lacerda de Carvalho (XXX.193.789-XX); Rômulo Costa de Sousa (XXX.737.588-XX); Samara de Oliveira Henriques (XXX.320.190-XX); Sammara Costa Pinheiro Guerra de Araujo (XXX.769.954-XX); Samuel Alves Mira (XXX.100.438-XX); Samuel Aparecido Antonio (XXX.211.568-XX); Samuel Jales Terrinha Guimaraes (XXX.694.106-XX); Samuel Scatolini Alves de Godoy (XXX.529.647-XX); Samuel de Oliveira Souza (XXX.288.699-XX); Sandro Joao de Laria Marcon (XXX.813.629-XX); Sergio Barbosa Junior (XXX.731.016-XX); Sheila Grazielle da Costa Victor (XXX.594.414-XX); Sheila Ribeiro Mathias (XXX.137.577-XX); Sidnei de Freitas Rosa Santos Junior (XXX.866.598-XX); Silas Barbosa Cortez (XXX.453.314-XX); Silvio Cherobini (XXX.265.940-XX); Sofia Crivellari Oliveira dos Santos (XXX.235.697-XX); Solange Maria Cavalcante Sampaio Nogueira (XXX.002.093-XX); Stefany Su Jin Woo (XXX.524.101-XX); Stephanie Santana da Rocha (XXX.260.496-XX); Stephany Silva e Silva (XXX.051.852-XX); Suellyton de Melo Gomes (XXX.220.834-XX); Suely Jacobina Araujo (XXX.024.551-XX); Suzana de Souza Pereira (XXX.354.074-XX); Suzane Meriely da Silva Duarte (XXX.370.923-XX); Tainan Antonio Januário (XXX.028.508-XX); Taislan Baldissera (XXX.193.830-XX); Tales Diego dos Santos Jesus (XXX.342.968-XX); Tamea Lacerda Monteiro Medeiros (XXX.233.522-XX); Tatiane Rodrigues da Silva (XXX.582.654-XX); Thais Xavier Santos (XXX.414.507-XX); Thales Ligoski dos Santos (XXX.924.959-XX); Thamires Pereira de Andrade Viotti (XXX.529.968-XX); Thamiris da Mata Ferreira Pinto (XXX.446.446-XX); Thays Amaro Goncalves da Silva (XXX.206.397-XX); Thays de Moraes Lacerda (XXX.431.117-XX); Thiago Baron Berton (XXX.478.819-XX); Thiago Felipe da Silva Cordeiro (XXX.955.369-XX); Thiago Frauches Huergo (XXX.706.987-XX); Thiago Silva de Morais (XXX.968.784-XX); Thiago Wallace de Miranda Pessoa (XXX.376.597-XX); Thiarles Silva da Silveira (XXX.068.380-XX); Thomas Luciano Martins da Silva (XXX.634.449-XX); Thomaz Edson Souza Gomes (XXX.995.743-XX); Tiagner Bilhalva Bailfuss (XXX.451.730-XX); Tiago Alceu Rufino (XXX.498.038-XX); Tiago Soto Araujo (XXX.528.565-XX); Tiago de Souza Silva (XXX.379.338-XX); Tonny Cristhian Pereira Sales (XXX.490.834-XX); Vagner Ferreira Santos (XXX.996.225-XX); Valdinei Brolesse (XXX.351.009-XX); Valdo dos Santos Leopoldino (XXX.917.018-XX); Valeria Rosa da Costa da Silva (XXX.029.781-XX); Valkiria Lima da Costa Soares (XXX.333.454-XX); Valterson Vilela da Silva Junior (XXX.520.509-XX); Vanessa Lorrayne da Silva Xavier (XXX.768.631-XX); Vanessa Reinaldo Carvalho (XXX.871.281-XX); Victor Hugo Santos Barthar (XXX.103.597-XX); Victor Oliveira de Almeida (XXX.059.909-XX); Victor Rodrigues Luz (XXX.365.481-XX); Victoria Machado de Lima (XXX.738.982-XX); Victoria Maria Batista Neves (XXX.987.627-XX); Victoria Ripper Damas (XXX.612.017-XX); Vinicious Mayer Krinski (XXX.837.229-XX); Vinicius Batista Izidoro (XXX.779.269-XX); Vinicius Henrique Richeik de Lima (XXX.304.358-XX); Vinicius Santos Silva (XXX.780.378-XX); Vinicius Silva Antonini (XXX.297.900-XX); Vinicius da Silva Segovia (XXX.162.549-XX); Vinicius de Freitas Medeiros (XXX.582.204-XX); Vinicius de Oliveira Costa (XXX.542.701-XX); Vinicius dos Santos Lopes (XXX.732.368-XX); Vitor Alessandro Orlando Trindade (XXX.307.619-XX); Vitor Antonio Oliveira da Silva (XXX.414.839-XX); Vitor Augusto dos Santos da Silva (XXX.848.349-XX); Vitor Gabriel Costa Rezende (XXX.353.521-XX); Vitor Ribeiro Afonso (XXX.774.409-XX); Vitor Tiago de Brito (XXX.864.689-XX); Vitoria Maria Rodrigues de Oliveira (XXX.342.228-XX); Viviane Franzoi da Silva (XXX.532.371-XX); Viviane Gomes Calixto Pacheco (XXX.785.527-XX); Viviane Pinheiro Lourenco Castro (XXX.379.503-XX); Wagner Felix da Silva (XXX.241.934-XX); Wagner Soares Gomes Junior (XXX.200.044-XX); Wellynson Donizeti Barbosa Alves (XXX.166.418-XX); Wendell Luiz (XXX.229.448-XX); Wendner Gabriel Lopes dos Santos (XXX.845.709-XX); Wendrew Felipe Esperidiao de Oliveira (XXX.910.309-XX); Wesley Jose do Nascimento Rodrigues (XXX.280.876-XX); Wesley de Souza Faria (XXX.292.858-XX); Weslley Ryska de Franca (XXX.213.639-XX); Wilgner Amaro dos Reis (XXX.898.808-XX); William Augusto Costa dos Santos (XXX.258.828-XX); William dos Santos Oliveira Junior (XXX.238.341-XX); Willian Junio Dias de Souza (XXX.830.238-XX); Willian Vinicius Siqueira dos Santos (XXX.017.398-XX); Williane Alves Loureiro (XXX.368.057-XX); Wiviane Maria Leite de Sena (XXX.992.574-XX); Wylder Silva Berto (XXX.996.387-XX); Yago Fagundes de Oliveira (XXX.153.339-XX); Yan Inacio Gracioso (XXX.827.279-XX); Yan Miguel Rodrigues (XXX.694.611-XX); Yan Sfair Ribas (XXX.286.709-XX); Yonaira Carolina Ramos Rocha (XXX.938.632-XX); Yuri Gabriel Pinheiro Vilela (XXX.673.078-XX); Zirleide Fernandes Araujo Fonseca (XXX.137.514-XX); Ítalo Ramon Ferreira de Jesus (XXX.172.438-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.